Tribunal: TJDFT
Processo: 0744941-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744941-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HILTON ABREU SERRA NETO IMPETRANTE: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de HILTON ABREU SERRA NETO, preso preventivamente pela suposta prática do crime incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, tendo sido apontada como autoridade coatora a d. Juíza da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que determinou a segregação cautelar do paciente sob o fundamento de garantia a ordem pública. A impetrante sustenta, inicialmente, que a ação penal deve ser trancada ante a ilegalidade da busca pessoal e do reconhecimento fotográfico que fundamentaram a denúncia. Alega que não foram preenchidos os requisitos legais para efetuar a abordagem pessoal ao paciente. Defende que, no caso em apreço, a busca pessoal se deu após os policiais obterem informações de fontes não identificadas, o que tornaria nula a abordagem efetuada. Ressalta que não foram encontrados objetos ilícitos com o paciente. Descreve que, na delegacia de polícia, o paciente foi reconhecido por um usuário de drogas por meio de fotografia. Aponta que os policiais também não respeitaram o procedimento do art. 226 do CPP para a realização do reconhecimento fotográfico. Argumenta que há excesso de prazo na prisão preventiva, pois o paciente já se encontra em segregação cautelar desde 23/03/2023. Assevera que a ação penal em que o paciente é réu não é complexa, pois há apenas um acusado e, portanto, não há justificativa para a demora na tramitação do feito. Finaliza afirmando que a prisão preventiva deve ser revogada, uma vez que o registro de antecedente criminal ou mesmo a reincidência não podem ser fatores impeditivos da concessão de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente quando os fatos apreciados não envolvem o emprego de violência ou grave ameaça, de forma que não se vislumbra, nesta hipótese, um cenário de grave comprometimento à ordem pública. Colaciona precedentes que entende corroborar a sua tese. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a soltura do paciente. No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e do reconhecimento fotográfico com o consequente trancamento da ação penal. O pedido liminar foi indeferido (id. 52646963). O d. Juiz a quo prestou informações, noticiando a prolação de sentença por meio da qual o ora paciente fora condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (id. 52764253). A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo arquivamento dos autos (id. 53114479). É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, constato que o parecer da Procuradoria de Justiça deve ser acolhido. Isso porque, de início, uma vez proferida sentença nos autos principais, o habeas corpus impetrado com fundamento na alegação de excesso de prazo para a formação da culpa perde o objeto e deve ser julgado prejudicado. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Superveniente julgamento da ação penal pelo juízo de primeiro grau prejudica writ que impugnava o excesso de prazo na instrução criminal. 2. Agravo regimental prejudicado. (STJ - AgRg no HC: 726734 MS 2022/0057360-8, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022) No mais, pretende a impetrante o trancamento da ação penal, sob o fundamento, em suma, de ausência de lastro probatório mínimo para a persecução penal, já que teria havido, alegadamente, nulidade na busca pessoal e no reconhecimento pessoal, o que atrai para o caso em apreço o entendimento jurisprudencial consolidado no Enunciado no 648 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, assim redigido: A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. (SÚMULA 648, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 19/04/2021) No que couber, cito precedente desta Egrégia Corte de Justiça: Roubo circunstanciado. Prisão preventiva. Sentença condenatória. Recorrer em liberdade. Trancamento da ação penal. Regime prisional semiaberto. 1 - Se o paciente permaneceu preso durante o curso da ação penal, por crime de roubo circunstanciado, e, ao final, foi condenado em regime fechado, em regra, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá ele apelar em liberdade. 2 - Não se admite pedido de trancamento da ação penal depois de proferida sentença condenatória (súmula 648 do STJ). 3 - Estipulado na sentença, regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não deva permanecer preso. 4 - Ordem concedida em parte. (Acórdão 1654087, 07420982120228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 27/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com esses fundamentos, NEGO seguimento à presente impetração, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, tendo em vista a inequívoca prejudicialidade superveniente ora verificada. Intimem-se, inclusive a d. Procuradoria de Justiça. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora